Tribunal: TJDFT
Processo: 0729253-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REITERA PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.

I – A r. decisão impugnada no agravo de instrumento apenas reiterou pronunciamento anterior do Juízo a quo quanto à determinação de indicação de bens à penhora pela executada, por isso é intempestivo o recurso.

II – Agravo de instrumento não conhecido.